Tribunal: TJSP
Processo: 2222731-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2222731-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Paciente DAVID NEVES ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222731-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2222731-74.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente - DEECRIM UR5
Processo n. 0002743-12.2017.8.26.0996
Impetrante: Gustavo Picchi
Paciente: David Neves Araújo
Voto n. 39864
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Gustavo Picchi, em favor de David Neves Araújo,
objetivando a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia da
Covid-19.
Aduz que o paciente cumpre pena em estabelecimento
superlotado, que não possui equipe mínima de saúde e sofre de asma,
estando, pois, inserido em situação apta a justificar a reanálise da
imprescindibilidade da prisão, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.
Destaca a precariedade do estabelecimento prisional no
tocante à higiene, à alimentação, além da superlotação, aumentando o risco
de contágio pelo novo “coronavírus”.
Indeferida a liminar (fls. 53/54).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento e, se esse não for o entendimento, é
pela denegação da ordem (fls. 61/68).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222731-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme destacado por ocasião do indeferimento da
liminar, o paciente cumpre pena em regime fechado, havendo referência
que sofre de asma. Porém, em consulta realizada em 22/7/2020,
apresentava-se “calmo, consciente, orientado, dialogando, deambulando
sem auxílio, verificado sinais vitais e SPO2 sem anormalidade, mantém uso
de bombinha de aerolin spray quando necessário” (fl. 39).
Conclui-se assim, que, apesar da atual situação de saúde
pública, está recebendo tratamento e orientação de saúde adequados,
sendo certo que outros setores do Poder Público têm atribuição e
competência para enfrentarem o grave problema, e o estão fazendo.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando-se em consideração toda a complexidade
gerada pelo “status libertatis” no qual se encontra a parte interessada e o
problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti: “(...) a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penas há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal” (STJ HC n. 567.408/RJ).
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator